Tribunal: STF
Processo: ARE 1579289
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PELOS TETOS DAS EC N.º 20/1998 E 41/2003. IAC N.º 5037799-76.2019.4.04.0000. PREVALÊNCIA DO TEMA 1140 DO STJ. PROVIMENTO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno em agravo de instrumento interposto pelo INSS contra decisão que autorizou o prosseguimento da execução antes do trânsito em julgado do Tema 1140 do STJ e rejeitou a impugnação contra a aplicação dos critérios de cálculo previstos no Incidente de Assunção de Competência (IAC) nº 5037799-76.2019.4.04.0000 .



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a tese do Tema 1140 do STJ prevalece sobre o teor do título executivo judicial formado com base no Incidente de Assunção de Competência (IAC) n.º 503779976.2019.4.04.0000; e (ii) estabelecer se a aplicação da tese do Tema 1140 viola a coisa julgada sobre a forma de cálculo dos valores devidos.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O título executivo determina a aplicação dos critérios de cálculo fixados no julgamento do IAC n.º 503779976.2019.4.04.0000, que, contudo, permanece sem trânsito em julgado, diante do sobrestamento decorrente da afetação do Tema 1140 pelo STJ, que trata da mesma matéria, o que afasta a hipótese de coisa julgada.



    4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1140, definiu que, para a adequação de benefícios previdenciários concedidos antes da Constituição Federal aos tetos das EC n.º 20/1998 e 41/2003, devem ser aplicados os limitadores vigentes à época da concessão, utilizando-se os tetos das referidas emendas como maior valor teto e seus respectivos valores reduzidos como menor valor teto.



    5. Considerando a prevalência da tese firmada no Tema 1140 do STJ e a negativa de provimento aos embargos de declaração no referido recurso repetitivo, deve-se afastar a aplicação dos critérios definidos no IAC nº 5037799-76.2019.4.04.0000.



    6. Aplicabilidade da tese do Tema 1140 que se justifica pela sua natureza vinculante e diante do regime de precedentes, a tornar prejudicada a decisão anterior desta Corte no IAC, a qual deverá ser ajustada aos termos do precedente do STJ.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo interno provido.



    (Ementa elaborada com apoio em inteligência artificial, nos termos da Resolução n.º 615/2025 do Conselho Nacional de Justiça).



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 14, da EC 20/98; e 5º, da EC 41/03, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente